Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001383-49.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS SANTOS MARQUES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO LOCAL. PREVALÊNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA EM CASOS DE VALOR IRRISÓRIO E INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra a Decisão Monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo a extinção da Execução Fiscal nº 8001383-49.2020.8.05.0004. O feito executivo visava a cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, no valor inicial de R$ 1.480,10. A sentença de primeiro grau havia extinguido o processo por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão monocrática de segundo grau, embora confirmando a extinção, alterou o fundamento para a ausência de interesse de agir, invocando o Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, diante do baixo valor do débito. O Agravante sustenta que o critério pecuniário nacional de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ não pode sobrepor-se à autonomia municipal e à Lei Municipal nº 166/2023, a qual, em sua interpretação, não impediria o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão Análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir com base no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sopesando o princípio constitucional da eficiência administrativa face à autonomia legislativa e administrativa do Município-Agravante e à interpretação da Lei Municipal nº 166/2023. III. Razões de decidir O valor do crédito exequendo, R$ 1.480,10 na data do ajuizamento, se insere manifestamente no conceito de "baixo valor", conforme o parâmetro fixado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o limite de R$ 10.000,00 para fins de aferição do interesse de agir em execuções fiscais. A Decisão Monocrática está em plena consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184, que reconheceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo como sustentáculo o princípio constitucional da eficiência administrativa. O custo da movimentação da máquina judiciária para a recuperação de valores ínfimos é manifestamente desproporcional ao benefício esperado, tornando o provimento jurisdicional materialmente inútil e antieconômico sob uma perspectiva macro. A ressalva contida na tese do Tema 1184 quanto ao "respeito à competência constitucional de cada ente federado" não confere ao Município a prerrogativa de subverter o parâmetro nacional de eficiência estabelecido pela Suprema Corte, mas sim a competência para legislar sobre a fixação do limite de ajuizamento, notadamente um piso, o qual, uma vez estabelecido, deve ser observado pelo próprio ente. No caso concreto, o Agravante invoca a Lei Municipal nº 166/2023, cujo Artigo 2º autoriza a suspensão e arquivamento (não a extinção por ausência de interesse) para débitos de valor igual ou inferior a 01 (um) salário mínimo vigente. Considerando que o salário mínimo nacional em janeiro de 2026 é de R$ 1.621,00, e que o valor atualizado do débito em setembro de 2023 era de R$ 2.500,08, o débito supera o limite da legislação municipal para fins de mera suspensão/arquivamento, reforçando a inviabilidade da execução sob o critério de eficiência. Ademais, a extinção sob o fundamento da ausência de interesse de agir decorre da conjugação do baixo valor com a inércia da Fazenda Pública, que, mesmo após a citação do executado em 2022 e a intimação para dar prosseguimento ao feito em 2024, quedando-se inerte, demonstrou a falta de interesse prático na persecução do crédito pela via judicial. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a Decisão Monocrática que confirmou a extinção do feito executivo por ausência de interesse de agir. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04